Tribunal: TJSP
Processo: 3004566-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Soldado temporário – Pretensão de inexigibilidade do título judicial, fundada no julgamento da ADI no 4.173/DF, que reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal no 10.029/00 – Decisão do STF proferida após o trânsito em julgado do título executivo judicial – Necessidade de ajuizamento de ação própria – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004566-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada TAMIRES SILVA DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Públi-
co do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provi-
mento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este a-
córdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004566-43.2020.8.26.0000 -Voto no 30.518-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004566-43.2020.8.26.0000.
Comarca de ITU 2a VARA Juíza Karla Peregrino Sotilo.
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Agravada:
TAMIRES SILVA DE JESUS.
VOTO No 30.518.3
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Soldado temporário Pretensão de inexigibilidade do título ju-
dicial, fundada no julgamento da ADI no 4.173/DF, que reco-
nheceu a constitucionalidade da Lei Federal no 10.029/00
Decisão do STF proferida após o trânsito em julgado do título
executivo judicial Necessidade de ajuizamento de ação pró-
pria Recurso não provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão,1 proferida em a-
ção ordinária que assegurou a ex-soldado temporário da Polícia Militar direitos
remuneratórios e previdenciários, em fase de cumprimento de sentença,2 que
rejeitou impugnação oposta pela FESP.
Sustenta que a decisão que se busca executar é inexequível,
viola o decidido no julgamento da ADI no 4.173/DF, que reconheceu a consti-
tucionalidade dos parâmetros de contratação definidos na Lei Federal no
10.029/00; a decisão proferida na mencionada ADI contém efeito vinculante,
tendo sido superado o entendimento firmado no IRDR no 0038758-
92.2016.8.26.0000. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo.
1 Autos principais, fls. 123/129 e 135
2 Feito no 0001872-96.2019.8.26.0286.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004566-43.2020.8.26.0000 -Voto no 30.518-JV
3
Agravo recebido sem efeito suspensivo; vai direto à Mesa de
julgamento virtual.
Fundamentação
A pretensão da FESP, de inexigibilidade de obrigação reco-
nhecida em título executivo judicial por violação ao julgamento da ADI no
4.173/DF em impugnação ao cumprimento de sentença, é inviável, faz-se ne-
cessário o ajuizamento da ação rescisória para solução do impasse.
A decisão rescindenda transitou em julgado em 05/04/
2019, 3 antes do julgamento da ADI no 4.173/DF, então não há impossibilidade
de ajuizamento da ação rescisória, diante da autorização prevista no dispositivo
legal (art. 535, III, § 5o e 8o, do CPC); a despeito de sua eficácia erga omnes , a
decisão proferida pelo STF não invalida a coisa julgada constituída anterior-
mente, garantida pelo art. 5o, XXXVI, da CF.
No mesmo sentido o entendimento deste E. Tribunal de Jus-
tiça, inclusive desta C. 12a Câmara, conforme arestos que ora colaciono:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Rejeição de im-
pugnação apresentada pela Fazenda do Estado de São Paulo em que requerida a
extinção da execução, que tem como objeto o pagamento de diferenças salariais
relativas a direitos sociais de ex-soldado PM temporário, em razão do julga-
mento da ADI no 4.173/DF pelo C. Supremo Tribunal Federal Declaração de
constitucionalidade de norma, e não de inconstitucionalidade, que afasta a apli-
cação do artigo 535, III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil ao caso con-
creto Necessidade de ajuizamento de ação rescisória Recurso não provido.
3 Fl. 49 dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004566-43.2020.8.26.0000 -Voto no 30.518-JV
4
(Agravo de Instrumento 3002947-78.2020.8.26.0000; Relator (a): Aliende
Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - 2a
VFP; Data do Julgamento: 15/07/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato temporário de policial militar. Pro-
cedência da ação reconhecendo o direito às obrigações trabalhistas. Impugnação
ao cumprimento de sentença. Alegação de inexigibilidade do título executivo,
por violação ao julgamento da ADI 4173/DF. Questão que só pode ser colocada
em impugnação se a decisão do STF for anterior ao trânsito em julgado da deci-
são exequenda. Contudo, se for posterior, como no caso, necessário o ajuiza-
mento da ação rescisória. Regra expressa prevista no art. 535, § 5o, § 7o e § 8o do
NCPC. Precedente. Decisão mantida. Recurso improvido. (Agravo de Instru-
mento 3001396-63.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2a VFP;
Data do Julgamento: 25/06/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

SOLDADO TEMPORÁRIO A executada, ora agravante, postula o reconheci-
mento da inexigibilidade do título executivo judicial, sob o fundamento de que
viola decisão proferida na ADIN n.o 4.173/DF No entanto, a decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal transitou em julgado após o trânsito do título ju-
dicial A despeito da eficácia erga omnes dos julgados do Pretório Excelso em
sede de controle concentrado de constitucionalidade, não se pode desconsiderar
a coisa julgada constituída anteriormente, protegida pela garantia do artigo 5.o,
inciso XXXVI, da Constituição Federal Necessidade de se lançar mão do ex-
pediente processual adequado Exegese do artigo 535, §§ 5.o, 7.o e 8.o, do Có-
digo de Processo Civil Confirmação da decisão agravada Recurso não pro-
vido. (Agravo de Instrumento 3004216-89.2019.8.26. 0000; Relator
(a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro Central - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
02/03/2020.
Ante o exposto, confirmo a decisão agravada e nego provi-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004566-43.2020.8.26.0000 -Voto no 30.518-JV
5
mento ao recurso. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR